Tribunal: TJMT
Processo: 0004461-66.2020.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004461-66.2020.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0001-96 (APELANTE), MARCO AURELIO PAIVA - CPF: 921.467.831-68 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (APELADO), CARLOS ELIAS PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 11.230.614/0001-86 (APELADO), APARECIDO DE LIRA RAMOS - CPF: 177.583.001-20 (APELADO), ALEXANDRE KABBAD - CPF: 630.695.201-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DE RSP AGROPECUÁRIA LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELANTE(S):

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO(S):

CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

MASSA FALIDA DE RSP AGROPECUÁRIA LTDA

E M E N T A:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA EM

RECUPERAÇÃO JUDICIAL POSTERIORMENTE CONVERTIDO EM FALÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE – CONSTATAÇÃO - DILAPIDAÇÃO DE BENS MÓVEIS (VEÍCULOS) RELACIONADOS NO FEITO RECUPERACIONAL –

BENS IMÓVEIS QUE NÃO FORAM LOCALIZADOS FISICAMENTE NA FASE FALIMENTAR – CONFUSÃO PATRIMONIAL – IMÓVEL DE TITULARIDADE FORMAL DO SÓCIO QUE ABRIGOU A SEDE DA EMPRESA FALIDA POR MUITOS ANOS – SÓCIOS QUE ASSUMIRAM A CONDIÇÃO DE GARANTIDORES DE OBRIGAÇÕES PECUNIÁRIAS DA FALIDA –

APLICAÇÃO DA DISREGARD DOCTRINE – RECURSO PROVIDO.

1. Para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do CC/2002, necessária a demonstração de um abuso da personalidade jurídica da empresa obrigada/devedora, seja por
desvio de finalidade
, seja por
confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e o sócio.

2. Se foram relacionados como integrantes do patrimônio da empresa recuperanda imóveis – que, ao depois, não puderam ser localizados fisicamente no curso do processo (posteriormente convolado em falência), além de série de veículos automotores – os seus sócios passaram a gerir o negócio a ponto de permitir que 80% dos bens móveis relacionados sumissem, fica evidente o abuso da personalidade jurídica para dela tirar proveito em seu próprio favor.

3. Em casos tais, plenamente admissível a aplicação da teoria do
disregard doctrine
, de modo a atingir o patrimônio dos sócios que agiram de forma temerária, ainda mais quando os autos também trazem evidências de confusão patrimonial, na hipótese do inciso III do §2º do art. 50 do CC/2002, seja em razão de a empresa falida ter se utilizado de imóvel formalmente matriculado em nome de um dos sócios, seja pelo fato de, por diversas vezes, terem estes assumido a condição de garantidores de obrigações pecuniárias decorrentes de negócios firmados pela referida entidade empresarial.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME

APELADO(S):

CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S/A

APELADO(S):

CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR

TERCEIRO INTERESSADO:

MASSA FALIDA DE RSP AGROPECUÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA – ME, na condição de Administradora judicial da MASSA FALIDA DE RSP AGROPECUÁRIA LTDA

contra a
sentença
que julgou improcedente o
Incidente de desconsideração da personalidade jurídica
n. 0004461-66.2020.8.11.0055, ajuizado para levantar a personalidade jurídica da falida com vistas a atingir o patrimônio dos sócios
CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR
e
CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S/A
, e, por consequência, condenou a suscitante ao pagamento das custas e despesas processuais, sem condenação em honorários
.

Narra a administradora judicial recorrente que ao realizar o
relatório circunstanciado
nos autos falimentares, foi observada a prática de atos, pelos sócios, que demonstraram que estes se utilizaram o instituto da recuperação judicial para dilapidar todo o patrimônio da falida, fechando a sede e todas as filiais, ocultando veículos já arrolados na lista de bens, deixando dívida de aproximadamente R$58.000.000,00.

Afirma que além de ocultar os 16 (dezesseis) veículos indicados na relação inicial, os sócios apresentaram imóveis rurais que não foram encontrados, conforme Carta Precatória n. 1000181-60.2021.8.11.0100 de Brasnorte/MT e na Carta Precatória n. 1000800-55.2021.8.11.0046 de Comodoro/MT (ambas acostadas aos autos falimentares), como também alienaram o imóvel urbano onde era localizada a sede da empresa no transcorrer da recuperação judicial (Proc. n. 0003813-33.2013.8.11.0055) sem alvará judicial, sem efetuar pagamentos aos credores e observando as classes, ao arrepio da lei.

Assevera que diante desses evidentes atos de fraude contra credores, a administradora ajuizou o presente incidente, no intuito de reaver parte do prejuízo outrora causados pelos sócios, de modo a saldar, ao menos parcialmente, as dívidas existentes no processo falimentar, sendo o incidente rejeitado.

Inconformada, ressalta que apesar de devidamente citados, os suscitados não se manifestaram ou apresentaram qualquer tipo de defesa nestes autos, permanecendo inertes, tal como já vêm procedendo nos autos falimentares há anos, o que por si só caracterizaria o abuso da personalidade jurídica, nos termos do art. 50 do CC/2002.

Pontua que, mesmo ciente da ação falimentar e do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o sócio
CARLOS ALBERTO ELIAS JÚNIOR
vem solicitando abertura de contas com a realização dos cadastros junto às instituições financeiras e até mesmo movimentando valores de pouca monta em contas bancárias, dentre as quais, inclusive, houve bloqueio do valor ínfimo de R$14,10.

Com tais argumentos, pugna pela reforma da
sentença
para que o incidente seja julgado procedente, a fim de se admitir a quebra da personalidade jurídica da
MASSA FALIDA DE RSP AGROPECUÁRIA LTDA
, de modo a atingir o patrimônio de seus sócios suscitados.

Sem contrarrazões ao apelo, consoante certidão de ID. n. 233207949.

Instada, inicialmente a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou, em parecer de ID. n. 269542275, da lavra do Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo desprovimento do apelo.

Em decisão de ID. n. 275867864 o julgamento foi convertido em diligências, com a intimação para a administradora judicial apelante para o cumprimento de várias providências probatórias.

Com a juntada de uma série de documentos para a instrução do recurso, foi oportunizada nova manifestação ao Ministério Público que, desta vez, opinou, em parecer de ID. n. 291419391, da lavra do mesmo Dr.
Luiz Eduardo Martins Jacob
, pelo provimento do apelo, retificando o parecer inicial.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme ressai dos documentos trazidos pela apelante após a conversão do julgamento em diligência, a partir da 8ª Alteração e Consolidação do Contrato Social da falida
RSP AGROPECUÁRIA LTDA
, a partir de 31/03/2010 o quadro societário da tal empresa passou a ser composta apenas por
CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR
e
CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S.A
, sendo esta última, administrada por aquele, detentora de 99% das cotas sociais.

Segundo também consta, em 08/05/2013 a
RSP AGROPECUÁRIA LTDA
ajuizou o pedido de Recuperação Judicial n. 000381333.2013.8.11.0055, cujo processamento foi deferido em 21/05/2013 e retificado parcialmente em 12/06/2013, com a apresentação tempestiva do
Plano de Recuperação Judicial
- PRJ, em 01/08/2013, sendo, na ocasião, nomeado o Sr.
Wilker Christi Correa
– pessoa de confiança do juízo recuperacional – para o encargo de Administrador Judicial.

No entanto, por ocasião da 2ª assembleia de credores ocorrida em 17/02/2015, uma vez instalada a sessão, houve uma breve exposição do advogado da então recuperanda informando que as atividades da empresa já estavam paralisadas, não restando alternativa aos credores, senão a de, por unanimidade, rejeitar de plano o PRJ apresentado.

Após a juntada da ata da referida assembleia nos autos, com requerimento da convolação da recuperação judicial em falência e o Grupo
RSP AGROPECUÁRIA LTDA
teve sua falência decretada por sentença no dia 19/02/2016.

No entanto, de acordo os documentos juntados pela apelante, apesar de ter realizadas diversas diligências a fim de localizar bens da falida e dar o devido andamento ao processo falimentar de modo a satisfazer/abrandar o passivo da falida que já passava de R$58.000.000,00, o antigo administrador não logrou êxito em arrecadar qualquer bem da falida, conforme comprovado nos próprios autos falimentares como na
Ação de Exigir Contas
n. 0022721-31.2019.8.11.0055, que tramitou no mesmo juízo.

Ao argumento de que além de ocultar os 16 (dezesseis) veículos, e de elencarem no rol de bens da falida, por ocasião do pedido recuperacional, bens imóveis rurais que não foram encontrados, os sócios ainda teriam alienado o imóvel urbano onde estava instalada a sede da empresa, no curso recuperação judicial, sem o necessário alvará judicial, e sem efetuar pagamentos aos credores segundo suas classes, a nova administradora judicial, ora apelante, opôs o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida a fim de atingir o patrimônio de seus sócios.

No entanto, a despeito do reconhecimento da revelia dos exceptos, ora apelados, o juízo de origem julgou improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa falida para o alcance do patrimônio de seus sócios.

Pois bem.

Conforme cediço, para a desconsideração da personalidade jurídica, teoria prevista no art. 50 do Código Civil, necessária a demonstração de um abuso da personalidade jurídica da empresa obrigada/devedora, seja por
desvio de finalidade
, seja por
confusão patrimonial
entre a pessoa jurídica e o sócio.

Segundo prescreve o §1º do citado artigo,
“o desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza”
, o que pode perfeitamente ser inferido, por exemplo, quando há indícios robustos de uma gestão temerária e deliberada do patrimônio da pessoa jurídica por parte de seus sócios, com previsível potencial ou mesmo intenção de prejudicar credores.

Nesse viés, consoante lição de
Fredie Didier Jr
,
“a teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, ‘contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente’”
. (Curso de Direito Processual Civil: Execução. 7.ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2017).

Exatamente por isso,
“a legislação vem acolhendo a condenação e execução sobre bens de sociedades e sócios que servem de capa para o funcionamento de outras sociedades irresponsáveis e sem condições de suportar os efeitos da condenação judicial.”
(NERY, Nelson Jr. & NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 10. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013, p. 313).

Por sua vez, de acordo com o §2º do citado art.50 e dos respectivos incisos, a
confusão patrimonial
se caracteriza pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da pessoa jurídica obrigada e seu(s) sócio(s), caracterizada por (i) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (ii) transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (iii)

outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial
.

Note-se, aqui, que o inciso II do §2º do art. 50 do CC/2002 traz uma norma aberta para a constatação da ocorrência da
confusão patrimonial
autorizativa da aplicação da teoria da
disregard doctrine
, a ser ponderada caso a caso, à luz das circunstâncias fáticas postas.

Na hipótese, é possível constatar há uma fusão de indícios e circunstâncias particulares caracterizadores das duas hipóteses de cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da falida.

Primeiramente, porque os sócios-administradores da empresa postulante ao soerguimento judicial têm a obrigação de agir com transparência e boa-fé, instruindo a inicial do pleito recuperacional com dados verdadeiros, inclusive no que respeita à relação de bens que compõem o patrimônio da recuperanda, até mesmo para que os credores possam fazer o seu juízo de valor acerca da viabilidade econômica da empresa, o que certamente os influenciará no momento da tomada de decisões em Assembleias, por exemplo.

Por isso, o sócio representante da recuperanda não pode falsear ou sonegar dados que podem influir no destino da empresa.

Além disso, se não destituído(s) da administração pelo juízo, os sócios-administradores tem o dever de exercer a gestão empresarial da recuperanda com retidão, prudência e responsabilidade.

Como bem frisou a excipiente apelante, por ocasião da distribuição do pedido de
Recuperação Judicial
n.
0003813-33.2013.8.11.0055, os sócios
CARLOS ELIAS PARTICIPAÇÕES S/A
– que, segundo a
12ª Alteração do Contrato Social
da então recuperanda, era detentora de 99% das respectivas cotas (ID. n. 280359879 - Pág. 69/73) – e
CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR
– então Diretor Presidente da referida sociedade anônima, e sócio administrador da recuperanda instruíram o feito com um LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BENS (ID. n. 280359880), no qual foram relacionados todos os bens móveis e imóveis que, em tese, compunham o patrimônio da empresa.

Em tal documento, foram relacionados ao menos 20 (vinte) veículos automotores e 3 (três) imóveis rurais em nome da empresa então recuperanda, a saber:

(i)
Fazenda Alvorada
, com área de 500,00 hectares, localizada em Brasnorte, matriculada no CRI de Tangará da Serra sob o n. 2.735 e avaliada no valor de R$1.590.000,00;

(ii)
Fazenda Pequi e/ou Serra Azul
, com área de 599,80 hectares, localizada em Tangará da Serra, matriculada no CRI do mesmo município sob o n. 20.163 do CRI de Tangará da Serra/MT, e avaliada no valor de R$ 8.742.085,00; e,

(iii)
Fazenda RSP
, com áreas de 262,6013 e 318,2989 hectares respectivamente, localizadas em Campos de Júlio/MT e matriculadas no CRI de Tangará da Serra sob os ns. 2.460 e 2.461, avaliadas conjuntamente no valor de R$ 4.926.033,67.

A despeito disso, no entanto, em 2016 a recuperação judicial foi convolada em falência.

O fato, porém, é que 07/08/2019, o administrador judicial originário, que foi mantido na fase falimentar – Sr.
WILKER CHRISTI CORRÊA
– requereu a renúncia do encargo, com requerimento de sua substituição, a qual foi recebida pelo juízo falimentar como pedido autônomo de
Prestação de Contas
, autuado sob o n. 0022721-31.2019.811.0055.

Nessa petição, o Sr.
WILKER
confirmou que, apesar de ter se esmerado no exercício da administração judicial da massa, não logrou arrecadar nenhum bem da falida.

Depois de nomear a empresa ora apelante para a substituição do antigo administrador, o julgador atendeu ao requerimento deste através de sentença, na qual suas contas foram julgadas boas.

De qualquer modo, assim que nomeada para substitui-lo, a empresa ora recorrente elaborou desde logo um
Relatório Técnico Circunstanciado
(ID. n. 233207650 - Pág. 25) no qual ficou registrado que, além de terem sido sonegados documentos contábeis relevantes, e de os sócios da empresa não terem atuado a forma esperada a ponto de nenhum deles se fazer presente à assembleia de credores realizada ainda na fase recuperacional – circunstância que por si só revela que a intenção dos sócios jamais foi o real soerguimento da agropecuária – a partir da decretação da falência da empresa, o comportamento dos gestores ficou ainda pior à medida em que, dos 20 (vinte) veículos relacionados pela falida na inicial do feito recuperacional, ao menos 16 (dezesseis) jamais foram localizados.

Mas não é só.

Além disso, a despeito da expedição da
Carta Precatória n. 1000181-60.2021.8.11.0100
, assim como de
Mandado de Constatação
nos próprios autos falimentares, ambos para localizar e arrecadar imóveis da massa que foram relacionados com a inicial do pedido de recuperação judicial,

fato é que tanto a
Fazenda Alvorada
como a
Fazenda Pequi e/ou Serra Azul
não foram fisicamente encontradas, não obstante as diligências empreendidas pelos respectivos oficiais de justiça encarregados dos atos, e também do trabalho dos profissionais em topografia contratados pela administradora judicial da massa falida.

É o que se pode depreender dos documentos de IDs. ns. 280359893 (relativos à
Fazenda Pequi e/ou Serra Azul
) e 280359894 (relativos à
Fazenda Alvorada
)

Por sua vez, em relação à
Fazenda RSP
, constata-se que os documentos de ID. n. 280359895, oriundos da
Carta Precatória n.

1000800-55.2021.8.11.0046
encaminhada à Comarca de Comodoro, indicam em que, pese tal imóvel tenha sido localizado, não foi possível chegar às respectivas áreas, vez que inexistia à época estrada que permitisse o acesso, sendo, então, realizados registros fotográficos através de drone, cujas imagens indicaram que o imóvel é composto por vegetação nativa, parte dela com terreno arenoso de baixa fertilidade, e desprovido de qualquer benfeitoria.

Assim, a sonegação dessas informações a respeito dos imóveis arrolados na inicial do pedido de recuperação, assim como a gestão indolente do patrimônio da empresa pelos sócios administradores no curso da recuperação, e também na fase falimentar, de modo a permitir que 80% dos veículos inicialmente arrolados acabassem dissipados, sem indícios mínimos de seu paradeiro, e sem justificar ou mesmo reportar ao juízo o sumiço de tais bens, evidencia, sem necessidade de maiores delongas, que os ora apelados agiram em evidente
desvio de finalidade
, com abuso da personalidade da empresa falida.

Isso já bastaria para justificar a aplicação da
disregard doctrine
ao caso dos autos
.
Afinal,
“em termos interpessoais, a confiança instalada coloca os protagonistas à mercê uns dos outros: o sujeito confiante abranda as suas defesas, ficando vulnerável. Seguidamente, todos os investimentos, sejam eles econômicos ou meramente pessoais, postulam a credibilidade das situações”.
(MENEZES CORDEIRO, António Manuel da Rocha e. in
TRATADO DE DIREITO CIVIL PORTUGUÊS
. 3ª ed.. Coimbra: Almedina, 2005, p.414).

Ademais, há também evidências concretas de
confusão patrimonial
, segundo a hipótese do inciso III do §2º do art.50 do CPC/15, a reforçar o êxito do pleito recursal.

E a primeira delas reside no fato de que o imóvel localizado na Avenida Lions Internacional, 1.081-W, Vila Esmeralda, Tangará da Serra/MT, CEP: 78.300-000, e que abrigava a sede da empresa falida desde 17/10/2007, está formalmente registrada em nome do apelado pessoa física, conforme matrícula n. 21.467 do CRI de Tangará da Serra (ID. n. 280359889 - Pág. 42/50).

Apesar disso, estranhamente o mencionado imóvel não relacionado no campo de BENS E DIREITOS na Declaração de Ajuste Anual de IRPF do Exercício 2012, Ano-calendário 2011 do sócio administrador, conforme ID. n. 73255907 - Pág. 167/173 dos autos do processo falimentar.

Nessa declaração, a propósito, foram apontados como integrantes do patrimônio do referido sócio pessoa física diversos imóveis. Não, porém, o de matrícula n. 21.467 do CRI de Tangará da Serra, que serviu, por longo período, de sede da falida

Assim, resta clarividente que o imóvel pertencente ao sócio administrador, foi, durante muito tempo, explorado pela empresa falida, o que torna evidente a ausência de autonomia patrimonial entre ambos.

Além disso, robustece a ideia de confusão patrimonial o fato de várias vezes os sócios da empresa falida terem assumido a condição de garantidores de obrigações financeiras por ela contraídas.

É o que se pode inferir dos contratos que deram origem aos seguintes feitos:

·

Ação de Cobrança
n. 0042296-77.2013.8.11.0041 manejada originalmente por
DU PONT DO BRASIL S/A
em face da falida e de outros, tendo os exceptos apelados figurado como corréus em razão de terem figurado como devedores solidários (intervenientes) no contrato de financiamento que embasou tal demanda;

·

Execução de Título Extrajudicial
n. 0003480-81.2013.8.11.0055, originalmente manejada pelo
BANCO VOTORANTIM S/A
em face da falida e dos exceptos apelados, para a cobrança de um crédito de R$1.658.171,98, embasado nos
Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio
- CDCAs ns. 10140601 e 10140606, nos quais os sócios ora apelados figuraram como avalistas.

·

Execução de Título Extrajudicial
n. 0003479-96.2013.8.11.0055, originalmente manejada pelo BANCO VOTORANTIM S/A em face da falida e dos exceptos apelados, para a cobrança de um crédito de R$879.232,69, embasado no
Certificado de Direitos Creditórios do Agronegócio
- CDCA n. 10150303, cujo crédito foi garantido por penhor mercantil sobre os bens fungíveis relacionados ao
Instrumento Particular de Constituição de Penhor Mercantil sobre Bens Fungíveis
n. 108266-6, dos quais o sócio
CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR
era titular;

·

Execução de Título Extrajudicial
n. 0005007-68.2013.8.11.0055, originalmente manejada pelo ITAÚ-UNIBANCO S/A em face da falida e dos exceptos apelados, para a cobrança de um crédito oriundo de uma
Cédula de Crédito Bancário, Abertura de Crédito em Conta Corrente de Depósito - Caixa Reserva - Pré - A
- n. 0288/0012117/1, nos autos do qual os sócios recorridos figuram como devedores solidários

Consideradas, portanto, as evidências de desvio de finalidade na gestão da falida por seus administradores tanto fase recuperacional quanto na falimentar, aliadas aos indicadores de que os patrimônios da empresa e dos sócios não eram autônomos, deve a sentença ser reformada afim de admitir a
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa falida de modo a permitir que o patrimônio de seus sócios, ora apelados, sejam alcançados para mitigar os prejuízos milionários dos credores prejudicados.

Forte nessas razões,
dou provimento
ao apelo para a admitir a
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa falida, admitindo-se o alcance dos bens dos seus sócios com vistas a reduzir os prejuízos dos credores habilitados.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025